Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVI. DIFERENÇAS. DECISÃO FAVORÁVEL NO PONTO. FALTA DE INTERESSE. CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO. MONETÁRIA. JUROS. FORMA E ÍNDICES OBSERVADOS NO CÁLCULO ELABORADO PELO PERITO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo perito, fixando o valor do débito exequendo remanescente.
2. Se a decisão recorrida é favorável ao agravante, no ponto, falece ao recorrente interesse recursal, pois inexiste necessidade/utilidade a justificar a interposição do recurso.
3. A correção monetária, como tem a finalidade de manter o valor da moeda, deve incidir a partir do dia em que passa a ser devido o respectivo valor, sendo esse o termo inicial. Tal circunstância é considerada no sistema deste Tribunal, que faz as atualizações monetárias a parir da indicação do termo inicial.
4. Agravante não aponta a norma legal pela qual o índice de correção monetária deveria ser o do "mês subsequente ao fato gerador". Limita-se a transcrever julgado que não se aplica ao caso, sendo certo que inexiste determinação na sentença no sentido de que sejam utilizados os índices previstos no contrato, ou de qualquer outro índice específico.
5. Os juros remuneratórios se agregam ao capital principal, e por este motivo, a atualização monetária do débito remanescente deve compreendê-los. E, sobre a quantia resultante deste cálculo é que devem incidir os juros moratórios. Desta forma, a aplicação de juros moratórios sobre a parcela de juros remuneratórios não implica em vedado anatocismo, ou seja, em cobrança de juros sobre juros, por terem naturezas distintas. Precedente.
6. O parecer técnico do perito justificou a elaboração dos cálculos com base na determinação contida no título exequendo, no regulamento do plano de benefícios e na legislação de regência, não tendo a parte agravante, por sua vez, comprovado a incorreção do valor que justificasse sua alteração.
7. A atualização da dívida foi realizada até a data de 02/07/2018, com o abatimento do valor incontroverso que havia sido depositado em juízo nesta mesma data. Por esta razão, não há que se falar em enriquecimento ilícito da parte agravada.
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.